Tribunal: STF
Processo: HC 168900
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-24
Data de publicação: 2019-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. 



    PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime.